Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709912-48.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA LEITE DOS SANTOS MENDES APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se da apelação interposta por VANIA LEITE DOS SANTOS contra capítulo da sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito em que almeja a reforma da sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais. O procurador da apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência, ou a promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, porém, permaneceu inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à parte apelante para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, assegurou-se o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, mas o apelante não respondeu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator